Tribunal: CARF
Processo: 10280.722473/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722473/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.278 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
ROOSEVELT NAZARENO DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/9), lavrada em
10/08/2009, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento de ofício contendo a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 4.360,66.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722473/2009-62
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.278 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722473/2009-62

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Em sua impugnação, fls. 02/03, o interessado alega, em síntese, que:
Atendeu a intimação fiscal e apresentou, parcialmente, os documentos
solicitados.
“Quanto a ausência da DIRF da Câmara Municipal de Almeirim somos
compelidos a afirmar que não cabe a este contribuinte a responsabilidade de enviar a
esse Órgão. Este documento é de responsabilidade total da Câmara Municipal. Se
existe alguma penalidade por esta ausência achamos que seja exclusiva da entidade
pública (Câmara) e não deste contribuinte”.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 01-22.240 (e-fls. 23/26), os membros da 5a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), por unanimidade de
votos, decidiram pela improcedência da impugnação e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
Se o interessado comprovasse que sofreu a retenção de Imposto de Renda no
valor de R$ 4.360,66 sobre os rendimentos recebidos da Câmara Municipal de
Almeirim faria jus à compensação deste valor no Ajuste Anual do IRPF, conforme no
art. 87, IV e art. 620 §3.o, do Decreto n. 3.000, de 26 de março de 1999 Regulamento
do Imposto de Renda.
No entanto, não carreia nenhuma prova da efetiva retenção. Afirma em sua
impugnação que a responsabilidade pela entrega da DIRF é da fonte pagadora e não
dele.
Certamente que a responsabilidade pela entrega da DIRF é da fonte pagadora,
mas o ônus de provar a retenção é do contribuinte, se pretende ter êxito na lide
estabelecida. Consigna-se que há outros meios de se provar a retenção sofrida, por
exemplo, através dos contracheques e Comprovantes de Rendimentos.
Eventual responsabilidade pelo descumprimento de obrigações acessórias pela
fonte pagadora poderá ser objeto de outra relação jurídico tributária, mas não desta. O
objeto do presente litígio é a glosa da compensação do IRRF, que poderia ser
resolvida de forma favorável ao impugnante se a prova da retenção sofrida
acompanhasse a impugnação, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972, litteris:
...
A simples menção de que entregou comprovação na fase anterior ao lançamento
não é suficiente para refutar a glosa efetuada, ainda mais quando há impugnação
expressa quanto à matéria em outro sentido, verbis:
...
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.278 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722473/2009-62

Há três DIRF’s nos autos, fls. 13/14, nenhuma da fonte pagadora Câmara
Municipal de Almeirim. Portanto, restou não comprovado que o contribuinte sofreu a
retenção IRRF controvertida.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
30), argumentando o que segue:
Solicitamos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Certidão
para comprovar que no exercício financeiro de 2006 este contribuinte prestou serviços
contábeis a Câmara Municipal de Almeirim, percebendo o valor de R$ 48.000,00
(quarenta e oito mil reais). Visando elucidar esse Conselho anexamos o original da
Certidão no 1356/11 emitida pelo TCM.
No dia 04/06/2009 encaminhamos a Câmara Municipal de Almeirim Ofício
s./no solicitando que esse Órgão realizasse a retificação da DIRF relativo ao exercício
financeiro de 2006, bem como, a Cédula C constando os rendimentos .recebidos e
retenção do IRRF. Porém até a presente data não fomos atendidos. Estamos anexando
referidos Ofício e Comprovante do SEDEX encaminhado a Câmara Municipal.
Através de telefonema à Câmara Municipal, no dia 22/08/11, solicitamos que
fosse realizada uma pesquisa no banco de dados com o intuito de comprovar junto a
esse Conselho de Contribuintes que realmente recebemos a importância supra citada e
retenção para o IRRF no valor de R$ 4.360,66 (quatro mil trezentos e sessenta reais e
sessenta e seis centavos). Para tanto estamos anexando o Demonstrativo/Relação de
Descontos por Credor, período de 01/01/2006 a 31/12/2006.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
por Câmara Municipal de Almeirim, CNPJ no 05.117.635/0001-97, no valor de R$ 4.360,66.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.278 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722473/2009-62

Bem, a controvérsia desta lide restringe-se à comprovação de valores de imposto
de renda retidos na fonte sobre rendimentos pagos pela Câmara Municipal de Almeirim. que
foram compensados na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, relativa ao exercício
2007.
A autoridade lançadora apôs na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls.
6), o seguinte:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ 4.360,66 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Contribuinte não atendeu a intimação. Glosado IR retido por ausência da
D1RF
O Julgamento de piso fundamentou a manutenção da infração da seguinte forma
(e-fls. 25):
Se o interessado comprovasse que sofreu a retenção de Imposto de Renda no
valor de R$ 4.360,66 sobre os rendimentos recebidos da Câmara Municipal de
Almeirim faria jus à compensação deste valor no Ajuste Anual do IRPF, conforme no
art. 87, IV e art. 620 §3.o, do Decreto n. 3.000, de 26 de março de 1999 Regulamento
do Imposto de Renda.
No entanto, não carreia nenhuma prova da efetiva retenção. Afirma em sua
impugnação que a responsabilidade pela entrega da DIRF é da fonte pagadora e não
dele.
Com sua peça recursal, o interessado apresenta outros elementos a fim de
comprovar a efetividade da retenção na fonte sobre os valores, sendo eles: i) certidão do
Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (e-fls. 39); ii) ofício (e-fls. 40); e iii) relação dos
descontos da Câmara Municipal de Almeirim (e-fls. 42).
Analisando os documentos acostados pelo interessado, especialmente a relação de
descontos emitida e assinada pela Presidente daquele Órgão Municipal, entendo que o
interessado logrou êxito em comprovar a efetiva retenção do imposto de renda.
Conclusão
Assim, voto pela exoneração integral da infração de compensação indevida de
IRRF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.278 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722473/2009-62

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital